Tribunal: TCU
Processo: 002.517/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em desfavor da Fundação Universidade Federal de Rondônia e dos Srs. José Januário de Oliveira Amaral, Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, Francisco Paulo Duarte e Antônio Carlos Maciel, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de cooperação 01.09.0462.00 para execução do projeto intitulado Instituto Tecnológico de Educação e Sustentabilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em desfavor da Fundação Universidade Federal de Rondônia e de José Januário de Oliveira Amaral, Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, Francisco Paulo Duarte e Antônio Carlos Maciel, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de cooperação 01.09.0462.00; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir desta relação processual a Fundação Universidade Federal de Rondônia, Francisco Paulo Duarte (XXX.622.372-XX) e Maria Berenice Alho da Costa Tourinho (XXX.993.772-XX); 9.2 julgar irregulares as contas de José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX) e Antônio Carlos Maciel (XXX.141.952-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar, em solidariedade, os Srs. José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX) e Antônio Carlos Maciel (XXX.141.952-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) Tipo da parcela 15/12/2010 222.289,46 Débito 5/4/2011 392.934,70 Débito 2/8/2011 123.044,83 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, a José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX) e a Antônio Carlos Maciel (XXX.141.952-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável e à Finep, para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.